Tribunal: TJMT
Processo: 1019244-75.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019244-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA - CPF: 465.140.118-02 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (IMPETRANTE), DAVID UEBEL MULLER - CPF: 071.269.921-06 (REU), DAVID UEBEL MULLER - CPF: 071.269.921-06 (VÍTIMA), WILLIAN MEIRA LEMES - CPF: 061.527.271-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), LEANDRO GOMES PEREIRA - CPF: 000.181.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY MURIEL DA SILVA - CPF: 706.129.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO E EXTORSÃO – CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE E PELA REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Henrique Antunes de Sousa
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II, V e VI e § 2º-A, I, c/c 70, por duas vezes e 158, § 1º e § 3º, todos do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que não há razões para o paciente permanecer preso porque tem a seu favor predicados favoráveis (réu primário, tem residência fixa e ocupação lícita), não havendo que se falar em
periculum libertatis
.

Ao final, pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 227448682).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
228059171
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”,
(Id. 232782694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos seus requisitos, principalmente por possuir condições pessoais favoráveis, além de não representar risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal em caso de sua soltura.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o juízo
a quo
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, em razão do registro de boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas, termo de reconhecimento Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 2024.16.271226 (Id. 159140077), além dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado.

Com efeito, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa.

Colaciono, então, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente na parte que interessa. Confira-se:

“[...] No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime, bem como do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores dos autuados.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, como bem ressaltou o Parquet, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelos flagrados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que, os criminosos teriam invadido a residência portando facas e rendido as vítimas que estavam naquele local, amarrando-as e agredindo-as, além de restringir a liberdade delas e passar a faca pelo pescoço delas em tom ameaçador, demonstrando, assim, maior ousadia criminosa, evidenciando a periculosidade, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.

Outrossim, verifica-se que estes não são fatos isolados na vida dos autuados Henrique Antunes de Sousa e Leandro Gomes Pereira

possuindo outros registros criminais, inclusive, por crime da mesma natureza apurada nestes autos, ressaltando-se que Leandro ostenta condenação transitada em julgado e Henrique foi beneficiado recentemente com liberdade provisória, o que não o impediu de delinquir, como demonstra a presente comunicação.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente, bem como é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, haja vista que há nos autos fortes indicativos de que a atividade criminosa dos autuados é reiterada, o que demonstra, com clareza, a periculosidade da ação ao meio social.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados HENRIQUE ANTUNES DE SOUSA
e LEANDRO GOMES PEREIRA”.

(Id.

158315927).

Registre-se, ainda, a título de reforço argumentativo, as declarações da vítima informando que:

“
Reside em uma casa situada na Avenida das Acácias nº 2430 no centro de Sinop; Que nesta manhã de 06/06/2024 por volta de 03:00h, o declarante teve sua invadida por dois assaltantes, os quais possivelmente entraram por um terreno baldio ao lado e pularam o muro, posteriormente adentrando a residência por uma janela da sala que estava aberta
; Que eram dois homens, que sendo um mais jovem e outro mais velho, os quais primeiramente renderam seu amigo DAVID, e posteriormente o declarante, AMANDA e mais uma mulher que não se recorda o nome;
Que

ambos estavam em posse de facas, e amarraram a todos pelos pés e mãos, com abraçadeiras de plástico (enforca gato); Que o declarante e DAVID foram agredidos com tapas e socos pelos assaltantes, bem como relata que eles ficaram passando a faca pelo pescoço de ambos; Que os suspeitos ficaram pedindo por dinheiro e ameaçavam dizendo que iriam matar todos da residência;
Que o declarante não viu eles com arma de fogo, porém DAVID disse ter visto uma arma; Que os suspeito no momento da abordagem disseram Polícia e falaram gírias como steve, dizendo também que estava com a viatura na frente, se passando por policiais;
Que os suspeitos permaneceram no interior da residência por cerca de duas horas, com as vítimas amarradas, proferindo ameaças de morte e agressões; Que em um determinando momento, os suspeitos levaram o declarante para fora da casa dizendo que iriam matá-lo, e então o declarante disse que possuía R$ 10.000,00 na conta; Que o suspeito obrigaram o declarante a transferir os valores, sendo realizado um PIX na conta de ANTONY MURIAL DA SILVA da quantia de R$ 10.000,00
;

Que após o fato, os suspeitos saíram da residência roubando um automóvel BMW 235i de cor azul, um automóvel Golf Tsi de cor branca, várias roupas, joias (pulseiras e correntes de prata), cerca de 6 relógios, utensílios de casa, tomando rumo incerto”.
(Id. 159140074)

Nessa senda, n
ota-se, que ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

A seguir, transcrevo o trecho relevante da decisão, que se revela pertinente para corroborar a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado de singular, bem como a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito,
in verbis
:

“Quanto ao PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, manejado pela Defesa do acusado Henrique Antunes de Souza, passo a analisar.

[...]
No caso concreto, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável ao acusado após a decisão que decretou a prisão, torna-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que podem ser claramente extraídos da mencionada decisão.

[...]
Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, não são adequadas e suficientes, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado, também porque seriam incapazes de inibir o acusado de continuar a enveredar-se na prática de crimes.

Ainda, neste ponto, verifica-se que há nos autos o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o acusado está sendo investigado pela prática de outro delito patrimonial praticado em outra cidade deste Estado, ocasião em que lhe fora concedida liberdade provisória, demonstrando ser pessoa voltada às práticas delitivas.

Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.

Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado Henrique Antunes de Sousa
..”
(Id. 161057748 – dos atos de origem).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.
(...) 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada”.
(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) Destaquei

“(...)
Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da possibilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime, pois o paciente, segundo declarações da vítima, inclusive já teria apontado uma arma de fogo para ela anteriormente, o que demonstra ainda mais a necessidade da constrição preventiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública,
as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).
(N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) Destaquei

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 6 deste Tribunal: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo “
Henrique Antunes de Sousa foi beneficiado recentemente com liberdade provisória, o que não o impediu de delinquir, razão pela qual a custódia visa evitar a reiteração delitiva”
.
Id. 161057748 – dos autos de origem.

Outrossim, reforço meu entendimento de que a prisão preventiva alicerçada na gravidade do delito e no
modus operandi
empregado, como fator a garantir a ordem pública, não configura decisão abstrata, pois, em se tratando de crimes contra o patrimônio, quando praticado com violência ou grave ameaça, principalmente como no presente caso, em que foi utilizada “
faca contra os ofendidos - amarraram a todos pelos pés e mãos, com abraçadeiras de plástico
;
agredidos com tapas e socos pelos assaltantes, bem como relata que eles ficaram passando a faca pelo pescoço de ambos”
, inclusive com restrição de liberdade das vítimas, entendo que a necessidade de garantir a ordem pública se fortalece, uma vez que as consequências dessa prática delitiva ultrapassam o âmbito do simples arrebate patrimonial das vítimas.

Assim, não obstante as alegações do impetrante, inexiste qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar do paciente, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por consequência
, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De modo que a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal impõem a decretação de sua prisão preventiva, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcional com a garantia de tais caros valores.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela reiteração delitiva (executivo de pena pela prática de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa). A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.”
(N.U 1023027-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Destaquei

Nesse contexto, manifestou a douta
Procuradora de Justiça,
“
correta a manutenção do paciente no cárcere para garantia da ordem pública, pois permanecem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, baseado em indícios de envolvimento nas condutas deletérias e nas consequências para a sociedade e para a apuração dos fatos e futura aplicação da pena, com aferição da necessidade de aprisionamento provisório do acusado. A segregação cautelar visa um risco futuro, em relação à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
(...)”.
Id. 232782694.

Quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...)
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023) Destaquei

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional. Enunciado Orientativo nº 43 – TJMT.

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024